Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-64.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-64.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE MARISSON CAMPOS VINHOTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ MARISSON CAMPOS VINHOTE
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.244953):

“
Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada deferida às fls. 39/40 e JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência do débito questionados na inicial, determinar a baixa das restrições creditícias e condenar a instituição financeira a compensar o autor pelos danos morais sofridos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da fixação (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação do nome do Autor), conforme a Súmula 54 do STJ.

Oficie-se ao SPC e ao Serasa para que procedam à baixa dos restritivos em nome do Autor, referente ao objeto da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda existentes.

Condeno, por fim, a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre valor da condenação, dada a baixa complexidade da matéria, bem como em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, conforme

o art. 85 §2° do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 30, CPC).
”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.17123119). Argumenta que havia débitos em aberto em nome do apelado, ensejadores da inscrição no cadastro de proteção ao crédito, em virtude de débito de Cartão de Crédito. Pontua, que haveria culpa exclusiva de terceiro por suposta fraude, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco.

Aduz que pelo
pacta sunt servanda
, o contrato realizado entre as partes deve prevalecer. Que, havendo suposta fraude, não há que se falar em responsabilidade do banco, pois havia culpa exclusiva de terceiro e estava em exercício regular de um direito, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis.

E, ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.244963), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito do apelado e condenando o réu/apelante a indenização por danos morais
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o autor ajuizou a ação afirmando, em suma, que é produtor rural em Santarém, e, no dia 17/12/2014, dirigiu-se a Loja Y. YAMADA para comprar um aparelho celular, mas não conseguiu, sendo informado pela vendedora que seu nome estava com restrição de crédito.

Diante disso, dirigiu-se à Câmara de Dirigentes Lojistas para fazer urna consulta detalhada de seu CPF, constatando que havia inclusão de seu nome no SPC e SERASA, datada de 10/08/2014, referente ao Contrato n.º 87289917, do Banco do Brasil, no valor de R$ 749,14 (setecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

Que, ao dirigir-se até a instituição bancária, tomou conhecimento que fora expedido indevidamente e sem seu conhecimento ou consentimento, um Cartão de Crédito do banco, ou seja, fora vítima de fraude que gerou a suposta dívida. Sendo assim, dirigiu-se até a delegacia e registrou o B.O. n.º 00168/2014.009449-2 em 26/01/2014.

Como se nota, trata-se de incontroversa relação de consumo devendo, portanto, aplicar-se ao caso em exame, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Ademais, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 /90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo.

E, ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade suscitada pelo recorrente.

Nesse sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destarte, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Nesse diapasão, vejamos a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 385 do STJ -
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Na espécie, após detida análise dos autos, resta evidente que houve falha nos serviços prestados pelo banco demandado, uma vez que a parte autora alega que jamais solicitou a emissão de cartão de crédito em seu nome, e, o banco réu não conseguiu comprovar a validade do contrato.

Entendo que a irresignação da demandada/recorrente não merece préstimo.

Com efeito, os documentos acostados à exordial demonstram que o nome do apelado foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. De outra feita, a instituição financeira demandada não conseguiu comprovar a validade do negócio jurídico que originou o suposto débito.

Nesse espectro, vê-se que a parte autora/recorrida desincumbiu-se do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, o que era seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito, segue a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA (SPC, SERASA, SCPC-BVS) COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE.
RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL. DEVER DE COMPENSAR. QUANTUM. FIXAÇÃO LIMITADA AO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE. RECURSO PROVIDO.
Compete ao credor comprovar a origem da dívida para demonstrar a licitude da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, sob pena de, não o fazendo, responder pelos danos decorrentes dessa irregular inscrição.
"É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos"
(Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal, DJe n. 3048 de 26-4-2019). "Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro" (TJ-SC - AC: 03009570820178240027 Ibirama 0300957-08.2017.8.24.0027, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 30/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE
- NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. -
Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente,
tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Assim, considerando que a inclusão do nome do requerente/apelado nos cadastros de restrição ao crédito foi realizada de forma indevida, vez que não restou demonstrada a validade do débito, entendo que restou nítida a negligência do banco apelante em realizar a referida inclusão, de modo que deve ser mantida a pretensão indenizatória, sob forma de dano presumido.

Cumpre esclarecer que, na hipótese vertente, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, devendo ela responder pelo risco da atividade desenvolvida e indenizar pelos danos que vier a causar a terceiros, independentemente de culpa.

Desta forma, preenchidos os requisitos pertinentes, e mais, não se desincumbindo a parte requerida/apelante do seu ônus processual, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, impõe-lhe o dever de ressarcir os danos
in re ipsa
experimentados pelo autor/apelado.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
( REsp 1.059.663/MS , Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida efetuada ou de protesto indevido - dano in re ipsa -, é prescindível a comprovação do dano moral, por se tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano extrapatrimonial, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes.
3. Não se verifica no montante fixado - R$ 15.000,00 - violação do princípio da proporcionalidade, a configurar situação teratológica, motivo pelo qual o caso não se revela hipótese de intervenção deste Tribunal Superior no quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias. ( AgRg no AREsp 173200 / SP , Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 06/05/2015)

Assim, no caso concreto é devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido, tendo em vista que o banco praticou ato ilícito indenizável,
in re ipsa
.

A respeito da matéria, cite-se na mesma linha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE GERA DIREITO À REPARAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA RECORRIDA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de débito ou da sua comprovada adimplência, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes constitui dano in re ipsa, dispensando assim, a comprovação do efetivo prejuízo.
O valor fixado a esse título, “dano moral”, R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias apontadas, revela-se, portanto, o valor arbitrado na r. sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva para a compensação do dano moral causado à autora. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, confirma-se na integralidade todos os termos da r. sentença a quo. Recurso desprovido. (TJ-PA - AC: 00269018620108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/05/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes do STJ.
2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 3) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido. 4) Em se tratando de responsabilidade de (TJ-PA 00350391620158140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado).

Nesses termos, não há que se falar em reforma da sentença, nesse particular, devendo ser mantida a declaração de inexistência de débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que igualmente não merece reparos a sentença.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior, in "Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"
Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'
."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o nome do autor/apelado foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente e vítima de fraude bancária. O juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. Logo, entendo ser justa a indenização no valor fixado.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, nos termos do voto alhures.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024